Tribunal: TJES
Processo: 5002993-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002993-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALMIRO ALVES VIEIRA
AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo Interno e Agravo de instrumento nº. 5002993-63.2021.8.08.0000

Agravante: Valmiro Alves Vieira

Agravada: Suzano Papel e Celulose S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão (ID 2419569) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Conceição da Barra/ES que, nos autos da ação reintegratória de posse ajuizada por Suzano Papel e Celulose S.A em face de José dos Santos Guimarães e outros, deferiu medida liminar reintegratória.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (a) a Justiça Estadual é incompetente para julgamento da ação, na medida em que a posse sobre a área já é discutida na Justiça Federal, além de haver interesse da Fundação Palmares e INCRA; (b) a ausência de remessa dos autos à Justiça Federal ou intimação das instituições interessadas gera nulidade do procedimento; (c) a decisão proferida na ADFP 742 e na Lei 14.216/2021 vedam a expedição de mandados de reintegração de posse; (d) não houve comprovação dos autos de esbulho; (e) há prejudicialidade externa em razão da ACP proposta pelo MPF em que o magistrado federal reconheceu inicialmente a tese de que empresa adquiriu de forma irregular diversos imóveis na década de 70.

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (ID 2584491).

Agravo interno pugnando pela decisão que indeferiu o efeito (ID 2657056)

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte agravada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2022

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002993-63.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
VALMIRO ALVES VIEIRA

AGRAVADOS:
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

RELATOR:
DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Rememoro tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALMIRO ALVES VIEIRA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra nos autos da
ação de reintegração de posse n. 5000130-26.2021.8.08.0015
, movida por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, na qual foi deferida a medida liminar a fim de determinar a reintegração de posse.

Em sessão de julgamento anterior, pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, entendo por acompanhar a eminente relatora Des.ª Janete Vargas Simões, negando provimento ao recurso.

Contudo, faço uma pequena ressalva ao seguinte trecho de seu respeitável voto: “
[...] a Lei 14.216/2021,
cuja vigência não foi prorrogada
, também trata da suspensão de despejos de imóveis
urbanos
, no que não se enquadra a área objeto desta ação
”.

Vislumbro que, de fato, a Lei 14.216/2021 destinou-se a suspender, até 31 de dezembro de 2021, o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultasse em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público,
exclusivamente urbano
(arts. 1º e 2º).

Contudo, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o e. Supremo Tribunal Federal estendeu a aludida proteção às ocupações coletivas de
imóveis rurais
e vem postergando o
termo final
da aludida suspensão. Nesse sentido, notemos a última decisão proferida naqueles autos:

“[...] Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental,
mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos,
inclusive para as áreas rurais
, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021,
até 31 de outubro de 2022
. [...].” (STF, ADPF n. 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, decisão monocrática, j. 30/06/2022)

Desse modo, o que obsta a incidência da Lei 14.216/2021 neste caso é o fato de que a ocupação objeto do agravo se deu em
24/09/2021
, nos termos da petição de id. 9444833 dos autos originários, e o inc. I do art. 7º daquela Lei assim dispõe:

Art. 7º
As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:

I -

não se aplicam
a ocupações ocorridas
após 31 de março de 2021
;

Sendo assim, embora por um único fundamento diverso, entendo por
ACOMPANHAR a
eminente relatora
Des.ª
Janete Vargas Simões,
negando provimento ao recurso
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão: 09/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre, de plano, acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do art. 560 do CPC/2015, “
o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
, competindo-lhe comprovar: ‘
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Por sua vez, conforme consignado na decisão inicial, “
a
posse é a possibilidade fática do exercício de um dos poderes inerentes ao domínio (usar, gozar, dispor e reaver)
”, reforçando que “
a posse não é propriamente o exercício do poder, mas apenas a possibilidade de exercê-lo; e que ela não se dá sobre um direito real, mas sobre um dos poderes reais
.” (RODRIGUES, Ricardo Wey.
A posse - definição, características e efeitos
Conteudo Juridico, Brasilia-DF: 09 jul 2021. Disponivel em:
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/38200/a-posse-definicao-caracteristicas-e-efeitos
. Acesso em: 09 jul 2021.)

Os documentos evidenciam que a agravada detinha posse sobre a área objeto do litígio, mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto, inclusive, mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura de diversos registros fotográficos contante na inicial (ID 2419564).

Quanto à eventual competência da Justiça Federal, reitera-se a conclusão da magistrada de origem de que “
a mera alegação de que há interesse da Fundação Palmares ou do Incra, desprovida de substrato fático minimamente verossímil, é incapaz de suspender a tramitação do feito ou de alterar a sua competência. Admitir a tese de defesa, tornar-se-ia obrigatória a remessa dos autos à Justiça Federal pela mera alegação de se tratar de remanescente de quilombo, o que não me parece plausível, pois imprescindível a existência de indícios mínimos dessa condição, sob pena de violação ao artigo 109, incisos I e XI, da Constituição Federal
”.

Salienta-se que, conforme relata o próprio agravante, a ação civil pública que tramita na Justiça Federal teria como objeto de discussão a aquisição de propriedade da área pela Suzano, o que, a princípio, não afeta a presente ação, que se limite a defesa da posse, salientando que o registro de indisponibilidade na matrícula o imóvel, além de ser parcial, impede apenas sua transferência, não implicando na perda definitiva da propriedade da agravada, tampouco os direitos de posse.

Por fim, a ADFP 742 trata implementação de medidas em favor da comunidade quilombola, grupo a qual o agravante sequer declara integrar, e a Lei 14.216/2021, cuja vigência não foi prorrogada, também trata da suspensão de despejos de imóveis urbanos, no que não se enquadra a área objeto desta ação.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. POSSE COMPROVADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE
DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA COM BASE EM ALEGAÇÃO GENÉRICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 560 do CPC/2015, “
o
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
, competindo-lhe comprovar: ‘
I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”;

2.
Os documentos evidenciam que a agravada detinha posse sobre a área objeto do litígio, mediante atividade produtiva com cultivo de eucalipto, inclusive, mantendo vigilância sobre ela, o que permitiu a percepção e notificação policial da invasão, conforme se apura de diversos registros fotográficos contante na inicial;

3. “A
mera alegação de que há interesse da Fundação Palmares ou do Incra, desprovida de substrato fático minimamente verossímil, é incapaz de suspender a tramitação do feito ou de alterar a sua competência. Admitir a tese de defesa, tornar-se-ia obrigatória a remessa dos autos à Justiça Federal pela mera alegação de se tratar de remanescente de quilombo, o que não me parece plausível, pois imprescindível a existência de indícios mínimos dessa condição, sob pena de violação ao artigo 109, incisos I e XI, da Constituição Federal
”;

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.